Tribunal: STF
Processo: ARE 1386994
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão que, proferida pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (peça 19), negou seguimento ao apelo extremo forte no RE 976.566 (Tema n. 576/RG); e não o admitiu quanto às demais questões, à justificativa que a tese defendida no recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e das provas dos autos, atraindo o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (peça 18).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que a parte agravante, em suas razões recursais (peça 19), não impugna especificadamente o capítulo da decisão que denegou seguimento a parte do recurso extremo, considerado o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “a ofensa ao texto constitucional é direta’; e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux – com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    É que apelo extremo, no tocante ao mérito, sequer merecia conhecimento, eis que a parte recorrente não mencionou, em suas razões recursais, qual o dispositivo constitucional teria sido supostamente violado pelo acórdão recorrido. 



    Anoto que, a mera alegação de eventual desacerto do ato judicial impugnado recorrido com o decidido em precedente emanado desta Suprema Corte, não possui o condão de suprir a disformidade recursal. Há de se observar que “É imprescindível para a admissão do recurso extraordinário que seja indicado, expressamente, o dispositivo constitucional dado como violado pelo acórdão recorrido e que a demonstração da ofensa seja posta com clareza” (AI 390.008 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie).



    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, incide o enunciado 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.218.799 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.288.495 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário cuja deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.291.192 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    Destaco, finalmente, a impossibilidade de deferir-se o pedido de “suspensão da decisão até o julgamento do Tema 1.199” (petição/STF n. 46.067/2022 – peça 22), porquanto, existindo óbice em requisito de admissibilidade, o mérito da matéria objeto do recurso extraordinário nem sequer chegou a ser apreciado.



    Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator